Tribunal: STF
Processo: RE 136246
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
Recurso extraordinário de que se  não  conhece,  porque  não
esteve em causa, no acórdão recorrido,  o  deslinde  da  controversia
constitucional (garantia do contraditorio), mas apenas  o  exame  dos
pressupostos processuais da concessão da  liminar  (plausibilidade  e
perigo da demora).